Tribunal: TJSP
Processo: 2025413-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Majoração de multa diante o descumprimento de decisão judicial. Inconformismo e pedido de reforma. Não cabimento. Ausência de justificativa para o descumprimento da ordem judicial. Majoração condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inviabilidade para prestação de caução. Decisão mantida. Recurso improvido.